Tribunal: TJBA
Processo: 8073248-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073248-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO SILVA MARTINS

Advogado(s)
:
DEBORA BARBOSA COSTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. APLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. CONTRATOS DE CRÉDITO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DE TODAS AS DÍVIDAS DE CONSUMO, EXCETO AS PREVISTAS NAS EXCEÇÕES LEGAIS. COMPROMETIMENTO SUPERIOR A 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA CONSUMIDORA. MÍNIMO EXISTENCIAL VIOLADO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073248-08.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO FICSA S/A. e como agravada MARIA DA CONCEICAO SILVA MARTINS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.